Tribunal: TJPA
Processo: 0804739-21.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804739-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, VIACAO OURO E PRATA SA, COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE, EMPRESA DE NAVEGACAO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA - ME, MARINHO TRANSPORTES HIDROVIARIOS DA AMAZONIA LTDA - ME, T L P COIMBRA NAVEGACAO EIRELI - EPP, DINIZ NAVEGACAO LTDA - EPP, COSTA & LIMA TRANSPORTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. GRATUIDADE EM TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau, ao avaliar as questões trazidas nos autos, entendeu se tratar de dano regional, pelo que declinou da competência para uma das varas da capital.

2. Ocorre que, não obstantes as argumentações aventadas pelos recorridos, verifica-se que a irregularidade relatada foi identificada em procedimento administrativo no âmbito do município de Itaituba.

3. Ademais, constata-se que os danos apontados se referem ao município e redondezas, ou seja, a afetação é em âmbito local, inserindo-se na regra contida no art. 2º da Lei n.º 7.347/85 c/c art. 93, I, do CDC.

4. Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, em que foi declarada a incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à uma das varas da comarca da Capital.

O Recorrente relata que ajuizou Ação Civil Pública em face dos agravados, com escopo de garantir a gratuidade para idosos, deficientes e militares nos transportes intermunicipais.

Nesse sentido, alega que o dano está sendo praticado no município de Itaituba e que não existe razão para a competência ser do juízo da capital.

Aduz que, caso o entendimento seja de que os danos afetam mais de uma comarca, devem ser considerados como danos não propriamente regionais, ocasião em que a competência seria concorrente, devendo ser resolvido pela regra da prevenção.

Fora concedido efeito suspensivo ao recurso, para que o processo não fosse distribuído para o juízo da Comarca de Belém/Pa, até ulterior deliberação desta Turma de Direito Público (Id.
3166127
).

Os Agravados Arcon, Viação Ouro e Prata e Estado do Pará apresentaram contrarrazões (Id.
3238428,

3257963

e
3315685
).

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo provimento do recurso (Id.
3609011).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à uma das varas da comarca da Capital.

Verifico que o Agravante ajuizou ACP objetivando que os Agravados garantissem
o acesso à gratuidade
aos
passageiros com necessidades especiais, idosos e militares, conforme o Decreto n.º 1.935, de 06 de dezembro de 2017.

Nos termos da Lei n.º 7.347/1985, especialmente em seu artigo 2º, o foro para o ajuizamento da ação é definido de acordo com o local da ocorrência do dano.

Veja-se:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
.

Todavia, na dicção do que disciplina o artigo 93, inciso II, do CDC, sendo o dano de abrangência regional, a competência passa a ser de uma das Varas da Capital.

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Considerando os documentos e as informações apresentadas nos autos, verifico que, não obstante as argumentações aventadas pelos recorridos sobre a amplitude do dano a outros municípios, o procedimento administrativo que culminou no ajuizamento da ACP relata fato restrito ao Município de Itaituba.

Ademais, avalio que são transportes que fazem deslocamentos intermunicipais. Assim, se houver algum alcance para além do aludido município, será apenas em relação às localidades mais próximas, o que não configura dano regional.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação civil pública, objetivando apurar suposto transporte intermunicipal clandestino. Demanda distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos que determinou a redistribuição dos autos para a Comarca da Capital, em razão de eventuais danos causados aos usuários ter abrangência regional. Impossibilidade. Efeitos dos supostos ilícitos que atingem apenas cidades próximas, sem proporção regional. Foro do local do dano com melhores condições para prestar tutela jurisdicional célere e efetiva. Incidência do art. 93, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e art. 2º, da lei nº 7.347/85. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1ª Vara Cível de São José dos Campos, ora suscitado. Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitado.

(TJ-SP - CC: 00338814120188260000 SP 0033881-41.2018.8.26.0000, Relator: Evaristo dos Santos(Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 22/10/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DO LOCAL DO DANO. Decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de São Gonçalo em razão do foro do domicílio do réu. A má prestação dos serviços pela empresa de transporte coletivo, ora agravada, a seus clientes, foi constatada pelo DETRO em Niterói, afetando os consumidores daquela região e redondezas, tratando-se de dano de âmbito local, que faz incidir a regra do art. 2º da Lei 7.347/85 c/c art. 93, I, do CDC. Competência funcional absoluta. Precedentes. Decisão cassada. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00356131820198190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 10/07/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para, confirmando a liminar, determinar que o processamento e julgamento do feito ocorra perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021